Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712976-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCIL LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJE), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator